Tribunal: CARF
Processo: 11836.000237/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/05/2005, 16/06/2005, 29/09/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DESCRIÇÃO GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Não sendo possível identificar a mercadoria importada, em decorrência de seu extravio, apurado em procedimento de conferência final de manifesto, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, será aplicada, para fins de cálculo do Imposto de Importação ­ II a alíquota genérica de 50% (cinquenta por cento), a ser aplicada sobre base de cálculo arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
BASE DE CÁLCULO. QUANTIFICAÇÃO. HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA. ART. 67 DA LEI No 10.833/2003.
Mostra-se equivocado o levantamento da base de cálculo, com lastro no art. 67 da Lei no 10.833/03, quando impossível a identificação da mercadoria importada em razão de seu extravio ou consumo, que toma como semestre de referência período que não guarda consonância com o momento em que se verificou o ingresso da mercadoria em território aduaneiro, mormente quando sequer observa o período semestral, o que torna o crédito tributário insubsistente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000237/2010-64
ACÓRDÃO
3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/05/2005, 16/06/2005, 29/09/2005
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA.
DESCRIÇÃO GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Não sendo possível identificar a mercadoria importada, em decorrência de
seu extravio, apurado em procedimento de conferência final de manifesto,
e de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte
disponíveis, será aplicada, para fins de cálculo do Imposto de Importação -
II a alíquota genérica de 50% (cinquenta por cento), a ser aplicada sobre
base de cálculo arbitrada em valor equivalente à média dos valores por
quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela
mesma via de transporte internacional, constantes de declarações
registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão
estatístico.
BASE DE CÁLCULO. QUANTIFICAÇÃO. HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA. ART. 67 DA LEI No
10.833/2003.
Mostra-se equivocado o levantamento da base de cálculo, com lastro no
art. 67 da Lei no 10.833/03, quando impossível a identificação da
mercadoria importada em razão de seu extravio ou consumo, que toma
como semestre de referência período que não guarda consonância com o
momento em que se verificou o ingresso da mercadoria em território
aduaneiro, mormente quando sequer observa o período semestral, o que
torna o crédito tributário insubsistente.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/33), lavrado para a exigência
de tributos incidentes na importação e multa decorrente de extravio de carga, com base no art.
702, inciso III, alínea “c”, do RA (Decreto n° 6.759/09), imposta ao transportador, com base nos
arts. 121, caput e parágrafo único, inciso II, 144 e 173 da Lei n° 5172/66; arts. 1o, § 2°, e 32, inciso I
e parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/66; art. 60, parágrafo único do Decreto-Lei n.o
37/66; arts. 1o , 2o, 39, 42, 51, 63, 69, 72, § 1°, 73, inciso II, alínea "c", 75, inciso I, 90, 94, 97, 104
inciso I, 580, inciso II, 589, 591, 592, inciso VI, 596, 602, e 684 do Decreto no 4.543/2002,
Regulamento Aduaneiro vigente a época dos fatos, e demais legislação citada nos autos.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls.34/38) a descrição dos fatos que
ensejaram o lançamento fiscal:
Em ato de Conferência Final de Manifesto, constatou-se o extravio de cargas
transportadas pelo sujeito passivo, e objeto de conhecimentos aéreos, os quais
foram devidamente informados no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Transito e do Armazenamento - MANTRA, instituído pela IN SRF n° 102/94,
razão pela qual tais cargas são consideradas, para todos os efeitos legais,
manifestadas junto a esta unidade da RFB.
Assim, objetivando a constituição do crédito tributário relativo às cargas,
procedeu-se à descrição dos fatos que comprovam os seus extravios e assim a
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
3
incidência dos tributos e penalidade lançados no Auto de Infração a que se refere
o presente Termo.
1) Conhecimento HAWB 549 1133 7244/4683355655 - Termo de Entrada
(Manifesto) 05001800-0 - A carga objeto do conhecimento em tela foi
manifestada como sendo acobertada por 01 (um) volume, com peso de 7,000 kg,
sob o Termo de Entrada 05/001800-0, de 06/05/2005, com tratamento de carga
TC 6. O depositário "zerou" o armazenamento em 06/05/2005.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 150/2008, o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "não há que se falar em falta ou
extravio da mercadoria, uma vez que a mesma, embora manifestada pela
transportadora, jamais embarcou no referido voo. Tal ocorrido deve-se
exclusivamente ao agente não ter confiado a carga para transporte embora tenha
emitido o respectivo conhecimento aéreo." Em resposta ao Termo de Intimação
EQMAF n° 137/2009, o agente de carga responsável pelo HAWB 4683355655,
vinculado ao MAWB 549 1133 7244, informou, em síntese, que "não localizamos
em nossos registros qualquer informação sobre esta carga". No que diz respeito
às informações relativas às mercadorias objeto do conhecimento, informou que
"não houve sucesso nas buscas para localizar o registro de chegada das cargas sob
número de HOUSE 7865518511 e 4683355655, no qual foram manifestadas
através do conhecimento de carga (MASTER) n° 54911337244 em 06 de maio de
2005." 2) Conhecimento HAWB 549 1133 7244/7865518511 - Termo de Entrada
(Manifesto) 05001800-0 - A carga objeto do conhecimento em tela foi
manifestada como sendo acobertada por 01 (um) volume, com peso de 4,500 kg,
sob o Termo de Entrada 05/001800-0, de 06/05/2005, com tratamento de carga
TC 6. O depositário "zerou" o armazenamento em 06/05/2005.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 150/2008, o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "não há que se falar em falta ou
extravio da mercadoria, uma vez que a mesma, embora manifestada pela
transportadora, jamais embarcou no referido voo. Tal ocorrido deve-se
exclusivamente ao agente não ter confiado a carga para transporte embora tenha
emitido o respectivo conhecimento aéreo." Em resposta ao Termo de Intimação
EQMAF n° 137/2009, o agente de carga responsável pelo HAWB 7865518511,
vinculado ao MAWB 549 1133 7244, informou, em síntese, que "não localizamos
em nossos registros qualquer informação sobre esta carga". No que diz respeito
às informações relativas As mercadorias objeto do conhecimento, informou que
"não houve sucesso nas buscas para localizar o registro de chegada das cargas sob
número de HOUSE 7865518511 e 4683355655, no qual foram manifestadas
através do conhecimento de carga (MASTER) n° 54911337244 em 06 de maio de
2005." 3) Conhecimento HAWS 549 1133 7804/7521572881 - Termo de Entrada
(Manifesto) 05002390-0. À carga objeto do conhecimento em tela foi manifestada
como sendo acobertada por 03 (três) volumes, com peso de 3,000 kg, sob o
Termo de Entrada 05/002390-0, de 16/06/2005, com tratamento de carga TC 4.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
4
O depositário "zerou" o armazenamento em 24/06/2005.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 151/2008, o depositário do recinto
alfandegado de importação desta Alfândega informou que a "carga não foi
entregue pela Cia. Aérea à INFRAERO. Carga "zerada" no sistema MANTRA.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 112/2009, o consignatário do
HAWB em tela informou, em síntese, que em virtude de o importador a que diz
respeito ter sido incorporado "muitos arquivos não foram localizados, o que
impossibilita o fornecimento das informações ora solicitada." Em resposta ao
Termo de Intimação EQMAN n° 113/2009, o agente de carga responsável pelo
HAWB 7521572881, vinculado ao MAWB 549 1133 7804, informou, em síntese,
que "a carga acobertada pelo conhecimento aéreo AWB n° 7521572881, cujo
conhecimento de carga (MASTER) n°. 54911337804 referente a data de
15/06/2005, foi informada erroneamente no sistema MANTRA. 0 número correto
do MASTER é 54911337826 do dia 19/06/2005, conforme extrato do sistema
MANTRA em anexo." Ademais apresentou cópia do MAWB 549 1133 7826, e do
HAWB 7521572881.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 150/2008, o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "No caso concreto a mercadoria foi
devidamente transportada para o destino contratado, contudo, foi liberada
através de conhecimento aéreo distinto daquele originalmente manifestado." No
que diz respeito és informações relativas às mercadorias objeto do conhecimento
em tela, informou que "cumpre-nos salientar que esta empresa envidou os seus
maiores esforços para obtê-las junto ao agente de carga e ao importador, mas
sem sucesso, uma vez que o argumento é que se trata de dados sigilosos." Por
meio do processo n° 10831.006833/2005-78, o autuado solicitou a exclusão do
conhecimento aéreo em comento do sistema MANTRA, observando-se, no
entanto, que tal pleito foi indeferido, pois verificou-se a existência do HAWB
7521572881, vinculado ao MAWB 549 1133 7804, no Termo de Entrada
05002390-0.
Descrição da Mercadoria: Placa de Circuitos Impressos com Componentes
Elétricos/Eletrônicos. Montado para telefonia.
Valor da mercadoria ("FOB"): US$ 3.199,02
Valor do Frete: US$ 49,07 Classificação Fiscal: NCM 8517.70.10 Alíquotas: II - 12,0
%; IPI - 15,0%; PIS - 1,65%; COFINS - 7,6% d) Conhecimento HAWS 549 1142
6413/03236318 - Termo de Entrada (Manifesto) 05003852-4. A carga objeto do
conhecimento em tela foi manifestada com sendo acobertada por 01 (um)
volume, com peso de 110,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/002390-0, de
29/09/2005, com tratamento de carga TC 6. O depositário "zerou" o
armazenamento em 26/09/2005.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 150/2008, o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "não há que se falar em falta ou
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
5
extravio da mercadoria, uma vez que a mesma, embora manifestada pela
transportadora, jamais embarcou no referido voo. Tal ocorrido deve-se
exclusivamente ao agente não ter confiado a carga para transporte, embora tenha
emitido o respectivo conhecimento aéreo. Ademais, deve-se ressaltar que, tão
logo verificada aquela situação, a transportadora imediatamente solicitou a baixa
de oficio da mercadoria, através do processo 10831.000037/06-11, demonstrando
a SRF que a mesma não desembarcaria naquele voo.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAN n° 118/2009, o agente de carga
responsável pelo HAWB 03236318, vinculado ao MAWB 549 1142 6413,
informou, em síntese, que "a carga não foi recebida em VCP. Conforme e-mails
trocados, a origem informou que a mercadoria não viria mais para o Brasil, pois
foi verificado que a mesma estava danificada e com defeito, foi solicitado o
retorno para o Exportador." Pelo processo n° 10831.000037/2006-11, o autuado
solicitou a exclusão do conhecimento aéreo em comento do sistema MANTRA,
observando-se, no entanto, que tal pleito foi indeferido, pois verificou-se a
existência do HAWB 03236318, vinculado ao MAWB 549 1142 6413, no Termo de
Entrada 05002390-0.
Descrição da Mercadoria: Gesso em pó Valor da Mercadoria ("FOB"): US$ 119,60
Valor do Frete: US$ 49,07 Classificação fiscal: NCM 2520.20.90 Alíquotas: II - 4,0
%; IPI - NC; PIS - 1,65%; COFINS - 7,6%
Cientificado o interessado, este apresentou Impugnação (fls.64/83), alegando, em
síntese, o seguinte:
1 - Primeiramente, há que se ressaltar que o auto de infração ora impugnado não
está instruído das mínimas provas necessárias para se demonstrar a ocorrência
dos extravios nele afirmados Desta feita, vale recordar que os Fiscais da Receita
Federal presumiram que as cargas amparadas pelos conhecimentos aéreos
registrados sob os números 549 1133 7244 - 4683355655; 549 1133 7244 -
7865518511; 549 1133 7804 -7521572881; e, 549 1142 6413 - 03236318
extraviaram.
Ora, os aludidos Fiscais jamais poderiam ter presumido que as mercadorias
transportadas pela Impugnante extraviaram, até porque, um auto de infração não
pode estar calcado em mera presunção.
Ressalte-se que nenhum dos elementos de prova indispensável comprovação do
ilícito instruiu o presente auto de infração! Tal atitude configura restrição de
defesa, em razão de obrigar a transportadora a levantar registros
consideravelmente antigos a fim de desconfigurar a infração que lhe foi imputada.
Considere-se que deve prevalecer a regra geral do ônus da prova, sendo que o
acusador tem o dever de constituir prova do fato gerador da multa e do imposto
lançado, sendo importante salientar que nenhum documento foi acostado a este
auto de infração no sentido de comprovar o extravio de mercadorias imputado a
Impugnante.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
6
2- Prosseguindo, vale deixar consignado que o auto de infração deve ser claro e
preciso, não podendo suscitar dúvida alguma com relação à infração imputada ao
contribuinte.
Neste diapasão, é conveniente relatar que a fiscalização não demonstrou no auto
de infração e em nenhum outro documento posto à disposição da Impugnante, a
forma utilizada para cálculo juntamente com as explicações técnicas matemáticas
de como se chegou ao valor por ela cobrado. É de se destacar que no auto de
infração não consta informação com relação ao termo inicial da contagem da
correção monetária. E o que é pior, não existe nenhuma informação no auto de
infração no tocante à alíquota utilizada para a cobrança dos tributos PIS e COFINS,
o que é um verdadeiro absurdo.
É fato que a aludida ausência de informações impede a Impugnante de verificar se
o cálculo apresentado pela Fiscalização está correto, e, por conseguinte, de
constatar se o valor dela cobrado é devido ou não.
3- Como já fora mencionado, a Secretaria da Receita Federal não logrou êxito em
comprovar o extravio das cargas amparadas pelos conhecimentos aéreos
registrados.
Sendo assim, convém salientar que em decorrência do princípio da verdade
material, deveria a Secretaria da Receita Federal ter diligenciado no sentido de
comprovar tais extravios, o que de fato não aconteceu, eis que ela simplesmente
resolveu presumi-los, o que é deveras mais fácil. E não é só, como a fiscalização
entendeu por bem aplicar a Lei 10.833/03 ao caso em debate, o que é mais um
despautério, deveria ter sido feita perícia técnica para a apuração da real base de
cálculo.
Logo, merece o julgamento da presente impugnação ser convertido em diligência,
até porque, a produção das provas ora mencionadas é medida que se impõe, sob
pena de se violar frontalmente os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Ressalte-se que se o artigo 16, parágrafo único do Decreto 70.235/72 possibilita
ao contribuinte a realização de perícia, não pode o Estado aniquilar este direito,
sob pena de ofender todos os princípios acima citados, e, por conseguinte,
cercear o direito de defesa daquele.
4- da inocorrência de extravios- Como já fora relatado, a Secretaria da Receita
Federal presumiu a ocorrência do extravio das cargas amparadas pelos
conhecimentos aéreos registrados.
4.1- MAWB 54 1133 7804 - HAWB 7521572881- Em relação ao aludido HAWB,
explica-se tratar não de um extravio de carga, mas sim de um erro meramente
operacional. Isso porque, em razão de um erro operacional, decorrente de uma
falha humana totalmente compreensível e perdoável, a carga acobertada pelo
conhecimento aéreo em epígrafe, referente à data de 15/06/2005, foi informada
erroneamente no sistema Mantra.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
7
Ressalte-se que tal carga não estava acobertada pelo conhecimento aéreo em
questão, mas sim, pelo contrato de transporte registrado sob o n.o 549 1133 7826
-7521572881, sendo importante relatar que esta carga adentrou no País no dia
19/06/2005. É de se destacar que tal carga não s6 adentrou no País, como
também foi retirada do Aeroporto pelo representante legal da consignatária,
sendo que todos os tributos incidentes foram devidamente recolhidos.
Assim, uma vez comprovado física e documentalmente que não era o caso de
ausência de registro em manifesto, mas mero erro operacional a Transportadora
solicitou a exclusão do conhecimento aéreo em comento do sistema Mantra.
Pedido este, que foi indeferido pela Secretaria da Receita Federal sem qualquer
justificativa plausível.
Assim, evidente está, que a Secretaria da Receita Federal jamais poderia ter
presumido o extravio da carga amparada pelo HAWB 7521572881, a qual
adentrou no País, tão somente, no dia 19/06/2005, e, não no dia 15 de junho do
mesmo ano. Pode-se afirmar, destarte, que a carga foi devidamente transportada
para o destino contratado, contudo, foi liberada por meio de conhecimento aéreo
distinto daquele originalmente manifestado.
Consistiu o erro em não excluir as informações referentes ao MAWB 549 1133
7804 - HAWS 7521572881 do Manifesto de Carga. Todavia há que se ressaltar que
em nenhuma hipótese houve extravio de mercadoria. Em nenhum momento
houve dano ao erário por perda de arrecadação.
4.2 MAWB 549 1133 7244 - HAWB 4683355655/ MAWB 549 1133 7244 -HAWB
7865518511/ MAWB 549 1142 6413 - HAWB 03236318 Quanto aos demais
conhecimentos aéreos em apreço, as cargas por eles amparadas embora
manifestadas, jamais foram embarcadas pela transportadora, uma vez que, não
confiadas para transporte pelo agente consolidador. Assim, pode-se afirmar que
as cargas amparadas por tais conhecimentos aéreos realmente não vieram para o
Brasil, e, que trataram apenas de informação prestada erroneamente no sistema.
Ainda corrobora tais alegações o fato dos importadores não ter requerido
VISTORIA ADUANEIRA pela falta da mercadoria, pois sabe-se que este é o
procedimento utilizado para apuração de extravio de mercadoria e atribuição de
responsabilidade tributária sendo também seu laudo utilizado para recebimento
de seguro indenizatório.
Ressalte-se que a fiscalização ao invés de utilizar seu sistema para buscar a
verdade real, utilizou-o somente no intuito de tributar ilegalmente a empresa
transportadora, ora Impugnante. Poderia ter sido feita pesquisa de todas as DI's
das empresas consignatárias, pesquisa que a empresa aérea não tem acesso, mas
que facilmente poderia a SRF levantar os dados, o que demonstraria a falta de
extravio das mercadorias, bem como a indicação de pôr qual via foram
transportadas as mercadorias mencionadas.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
8
4.2.1- MAWB 549 1133 7244 - HAWB 4683355655- A começar pela carga
acobertada pelo conhecimento aéreo n.o 549 1133 7244 - 4683355655, a empresa
Honeywell do Brasil afirmou categoricamente que não promoveu a importação da
mesma. E não é só, o agente de cargas que emitiu tal conhecimento aéreo narrou
que não foi localizado em seus registros qualquer informação sobre a carga em
questão.
Assim, se tanto a consignatária, como o agente de cargas não têm conhecimento
deste processo de importação, pode-se concluir que a carga amparada por este
conhecimento aéreo jamais adentrou no País.
4.2.2- MAWB 549 1133 7244 - HAWB 7865518511- Com relação a este
conhecimento aéreo, consta a informação de que o consignatário não importou a
carga por ele acobertada, senão vejamos: "jamais efetuou pedido de mercadoria
internacional ou nacional de empresas aéreas e nem por outros meios". Já o
agente de cargas relatou que: "não localizamos em nossos registros qualquer
informação sobre esta carga".
Logo, considerando que a consignatária jamais importou bens, e, que o agente de
cargas não tem nenhum registro sobre a carga descrita no conhecimento aéreo
549 1133 7244 7865518511, desnecessário se faz afirmar que ela não sofreu
extravio algum.
4.2.3- MAWB 549 1142 6413 - HAWB 03236318- No tocante ao conhecimento
aéreo n.o 549 1142 6413 - 03236318, vale asseverar que a Transportadora tão
logo descobriu que a carga por ele amparada não foi embarcada, requereu
imediatamente a baixa de oficio da mercadoria, por meio do processo
10831.000037/06-11, demonstrando à Secretaria da Receita Federal que a mesma
não desembarcaria.
Em contrapartida, a consignatária da carga informou que os documentos a ela
referentes foram enviados erroneamente ao Brasil, posto que, a mercadoria em si
retornou a origem por ter apresentado defeito, antes mesmo, frise-se, do seu
embarque. Torna-se fácil concluir, destarte, que a carga amparada pelo
conhecimento aéreo n.o 549 1142 6413 - 03236318 também não sofreu extravio
algum, até porque, ela foi entregue ao Exportador.
Assim, evidente está, que as cargas amparadas pelos conhecimentos aéreos 549
1133 7244 - 4683355655; 549 1133 7244 - 7865518511; e, 549 1142 6413 -
03236318 não entraram no País, não existindo, destarte, o fato gerador para a
incidência dos tributos e multa cobrados da Impugnante.
Sendo o fato gerador a situação material descrita em lei cuja ocorrência faz nascer
a obrigação tributária, é certo dizer que a não ocorrência desta situação faz com
que inexista a obrigação tributária.
5- Prosseguindo, cumpre relatar que para que se possa falar em extravio de
mercadoria, a sua falta deve ser devidamente apurada e confirmada pela
autoridade aduaneira por meio da realização de Vistoria Aduaneira, o que
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
9
também não se observa, tendo em vista que sequer foi realizada a competente
vistoria aduaneira, já que a autoridade aduaneira concluiu ter havido extravio
com base única e exclusiva na conferência final de manifesto.
Frise-se que não houve extravio, mas simplesmente carga manifestada, porém
não embarcada, a qual não pode, por conseguinte, ser tributada.
6- Do arbitramento- Os auditores fiscais se posicionaram no sentido de que não
era possível identificar e valorar algumas das mercadorias supostamente
extraviadas, motivo pelo qual entenderam por bem aplicar as normas previstas na
Lei 10.833/03.
Assim, foi utilizado como método para encontrar a base de cálculo do imposto, o
estabelecido no parágrafo 1° do artigo 67 da Lei 10883. Contudo, a alegação
contida no auto de infração de que a fiscalização não tinha como identificar o
valor das mercadorias importadas é completamente inverídica. Primeiro porque a
própria fiscalização poderia ter feito uma pesquisa nas declarações de importação
das empresas consignatárias. Segundo, porque nunca foi iniciado um processo
administrativo fiscal que permitisse ao transportador produzir as provas que
fossem necessárias para fundamentar o auto de infração, com excludentes de sua
responsabilidade lembrando que o auto em apreço foi lavrado unilateralmente.
7- Outra ilegalidade apresentada no auto de infração foram as alíquotas utilizadas
pelos auditores fiscais para encontrar os valores supostamente exigíveis do
Imposto de Importação (II.) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P.I.).
Os auditores fiscais aplicaram as alíquotas de 50% (cinqüenta por cento) para o II
e de 50% (cinqüenta por cento) para o I.P.I, e fundamentaram-se no mesmo artigo
67 da Lei 10.883/03. Reforça-se que os mesmos argumentos anteriores valem
para a declaração de nulidade do auto de infração em razão da aplicação das
alíquotas impróprias para o cálculo do suposto imposto devido.
O Regulamento Aduaneiro, no qual fundamentou-se os auditores na lavratura do
auto de infração, (erroneamente por sinal) determina como forma de cálculo para
o II e para o I.P.I conforme a inteligência dos artigos 90 e 240.
8- Outro erro gravíssimo dos auditores fiscais, foi não classificar as mercadorias
corretamente de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul, estabelecidas
nas tabelas TEC e TIPI para imposto de importação e imposto sobre produtos
industrializados, respectivamente. Conforme visto acima, são as classificações das
mercadorias que estabelecem os percentuais das alíquotas que se devem aplicar a
título de I.I. e de I.P.I.
9- Os auditores fiscais não observaram as regras de apuração e formalização da
exigência do crédito tributário, estabelecidas no artigo 581 e seguintes,
especialmente a prevista no artigo 587 que determina que da vistoria para
apuração de extravio de mercadoria, deverão participar o importador o
transportador e o depositário, devendo para isso serem devidamente intimados
para prestarem as informações correlatas.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
10
Anexa os documentos de fls.85/405
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão no
11-064.443, de 28/08/2019 (fls.411/434), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
procedência parcial da Impugnação no tocante ao Conhecimento MAWB 549 1133
7804/7521572881, sob o fundamento de que a presunção legal de extravio das mercadorias
restou afastada pelo fato do HAWB em tela foi vinculado em 16/06/2005 a DTA 05/0201531-4,
cujo cancelamento foi solicitado pelo transportador rodoviário TRANS NASIF TRANSPORTES LTDA.,
CNPJ 62482.617/0001-48, que a removeria, por meio do processo n° 10831.006623/2005-80.
Segue o trecho do voto que amparou a conclusão acima:
1. Conhecimento HAWB 549 1133 7244/4683355655 - Termo de Entrada
(Manifesto) 05001800-0. A carga objeto deste conhecimento foi
manifestada como sendo acobertada por 01 (um) volume, com peso de
7,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/001800-0, de 06/05/2005, tendo o
depositário "zerado" o armazenamento em 06/05/2005.
Em resposta a Intimação, durante o procedimento da Conferencia Final de
Manifesto, e em sua defesa na impugnação, alega a Interessada que "não há que
se falar em falta, ou extravio da mercadoria, uma vez que a mesma, embora
manifestada pela transportadora, jamais embarcou no referido voo. Tal ocorrido
deve-se exclusivamente ao agente não ter confiado a carga para transporte
embora tenha emitido o respectivo conhecimento aéreo." Além disso, a empresa
Honeywell do Brasil afirmou categoricamente que não promoveu a importação da
mesma. E não é só, o agente de cargas que emitiu tal conhecimento aéreo narrou
que não foi localizado em seus registros qualquer informação sobre a carga em
questão.
Ora, o fato de o agente de carga não localizar os documentos nada comprova,
bem como, a alegação da Impugnante de que a carga não foi embarcada sem
provar o alegado, é insuficiente para excluir a sua responsabilidade pela carga,
que ela mesma declarou e não apresentou ao depositário no desembarque.
Conforme constatado pela Fiscalização, "verificado o Termo de Entrada papel
apresentado pelo autuado quando da chegada do veículo transportador a esta
Alfândega, observou-se a existência do HAWB 4683355655, manifestado no
MAWB 549 1133 7244.
Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em
comento, presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova
excludente da responsabilidade do autuado.
Diante desse contexto, não há elementos para se afastar a presunção legal de
extravio das mercadorias amparadas pelo conhecimento HAWB 549 1133
7244/4683355655. Assim, procedeu corretamente a fiscalização ao autuar este
termo de entrada.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
11
2. Conhecimento HAWB 549 1133 7244/7865518511 - Termo de Entrada
(Manifesto) 05001800-0. A carga objeto deste conhecimento foi
manifestada como sendo acobertada por 01 (um) volume, com peso de
4,500 kg, sob o Termo de Entrada 05/001800-0, de 06/05/2005, tendo o
depositário "zerado" o armazenamento em 06/05/2005.
Em resposta a Intimação, durante o procedimento da Conferencia Final de
Manifesto, e em sua defesa na impugnação, alega a Interessada que "não há que
se falar em falta, ou extravio da mercadoria, uma vez que a mesma, embora
manifestada pela transportadora, jamais embarcou no referido voo. Tal ocorrido
deve-se exclusivamente ao agente não ter confiado a carga para transporte
embora tenha emitido o respectivo conhecimento aéreo." Além disso, afirma a
Interessada, o consignatário afirmou que não promoveu a importação da carga
por ele acobertada. E não é só, o agente de cargas que emitiu tal conhecimento
aéreo narrou que não foi localizado em seus registros qualquer informação sobre
a carga em questão.
Ora, o fato de o agente de carga não localizar os documentos nada comprova,
bem como, a alegação da Impugnante de que a carga não foi embarcada sem
provar o alegado, é insuficiente para excluir a sua responsabilidade pela carga,
que ela mesma declarou e não apresentou ao depositário no desembarque.
Conforme constatado pela Fiscalização, "verificado o Termo de Entrada papel
apresentado pelo autuado quando da chegada do veículo transportador a esta
Alfândega, observou-se a existência do HAWB 7865518511, manifestado no
MAWB 549 1133 7244.
Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em
comento, presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova
excludente da responsabilidade do autuado.
Diante desse contexto, não há elementos para se afastar a presunção legal de
extravio das mercadorias amparadas pelo conhecimento HAWB 549 1133
7244/7865518511. Assim, procedeu corretamente a fiscalização ao autuar este
termo de entrada.
3. Conhecimento MAWB 549 1133 7804/7521572881- Termo de Entrada
(Manifesto) 05002390-0. A carga objeto deste conhecimento foi
manifestada como sendo acobertada por 03 (três) volumes, com peso de
3,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/002390-0, de 16/06/2005, tendo o
depositário "zerado" o armazenamento em 24/06/2005.
Em resposta a Intimação do Fisco, o depositário do recinto alfandegado de
importação desta Alfândega informou que a "carga não foi entregue pela Cia.
Aérea à INFRAERO. O consignatário do HAWB informou, em síntese, que em
virtude de o importador ter sido incorporado, muitos arquivos não foram
localizados, o que impossibilita o fornecimento das informações ora solicitada.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
12
Em resposta a Intimação, e durante o procedimento da Conferencia Final de
Manifesto, e em sua defesa na impugnação, alega a Interessada que "No caso
concreto a mercadoria foi devidamente transportada para o destino contratado,
contudo, foi liberada através de conhecimento aéreo distinto daquele
originalmente manifestado."
O agente de carga responsável pelo HAWB 7521572881, vinculado ao MAWB 549
1133 7804, informou, em síntese, que "a carga acobertada pelo conhecimento
aéreo AWB n° 7521572881, cujo conhecimento de carga (MASTER) n°
54911337804 referente a data de 15/06/2005, foi informada erroneamente no
sistema MANTRA. O número correto do MASTER é 54911337826 do dia
19/06/2005, conforme extrato do sistema MANTRA em anexo." Ademais
apresentou cópia do MAWB 549 1133 7826, e do HAWB 7521572881.
Por meio do processo n° 10831.006833/2005-78, o autuado solicitou a exclusão
do conhecimento aéreo em comento do sistema MANTRA, no entanto, tal pleito
foi indeferido, pois verificou-se a existência do HAWB 7521572881, vinculado ao
MAWB 549 1133 7804, no Termo de Entrada 05002390-0.
O HAWB em tela foi vinculado em 16/06/2005 a DTA 05/0201531-4, cujo
cancelamento foi solicitado pelo transportador rodoviário TRANS NASIF
TRANSPORTES LTDA., CNPJ 62482.617/0001-48, que a removeria, por meio do
processo n° 10831.006623/2005-80.
Em resposta a Intimação a empresa DHL apresentou um extrato do MANTRA, e-
fls. 199, onde aparece o HAWB 549 1133 7826 7521572881, com peso de 3kg, 3
vol., consignado a empresa LUCENT TECHNOLOGIES, o qual foi desembaraçado
por meio de DTA 0502049626.
Diante desse contexto, há elementos que indicam que a mercadoria em questão é
a mesma tendo sido desembaraçada por meio de DTA, afastando assim, a
presunção legal de extravio das mercadorias amparadas pelo conhecimento
MAWB 549 1133 7804/7521572881.
4. Conhecimento HAWS 549 1142 6413/03236318 - Termo de Entrada
(Manifesto) 05003852-4. A carga objeto deste conhecimento foi
manifestada como sendo acobertada por 01 (um) volume, com peso de
110,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/003852-4, de 29/09/2005, tendo
o depositário "zerado" o armazenamento em 26/09/2005.
Em resposta a Intimação, durante o procedimento da Conferencia Final de
Manifesto, e em sua defesa na impugnação, alega a Interessada que "não há que
se falar em falta, ou extravio da mercadoria, uma vez que a mesma, embora
manifestada pela transportadora, jamais embarcou no referido voo. Tal ocorrido
deve-se exclusivamente ao agente não ter confiado a carga para transporte
embora tenha emitido o respectivo conhecimento aéreo."
Ademais, deve-se ressaltar que, tão logo verificada aquela situação, a
transportadora imediatamente solicitou a baixa de oficio da mercadoria, através
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
13
do processo 10831.000037/06-11, demonstrando a SRF que a mesma não
desembarcaria naquele voo. No entanto, tal pleito foi indeferido, pois verificou-se
a existência do HAWB 03236318, vinculado ao MAWB 549 1142 6413, no Termo
de Entrada 05002390-0.
Em resposta a Intimação do Fisco, o consignatário informou que, "na data de
26/09/2005, retirou o AWB master 549-1142-6413, filhote 03236318, assim como
efetuou o devido pagamento do frete relativo ao transporte do material, junto a
empresa Eagle Global Logísticas BR Ltda. Na mesma data, a Eagle reclamou com a
companhia ABSA Cargo, responsável pelo serviço de transporte, o recebimento da
documentação sem a devida carga correspondente, sendo que após a troca de
mensagens, em 14/10/2005, foi informado pela Eagle que a carga havia sido
danificada na origem e entregue ao Exportador. Informou ainda que os
documentos foram enviados erroneamente ao Brasil. Diante deste fato a Eagle
solicitou a ABSA ações para correção do Sistema Mantra, para evitar problemas
futuros, assim como iniciou procedimento para devolver o valor do frete pago,
como pode ser observado na cópia do cheque e comprovante de, depósito em
nome da Goodyear do Brasil.
Conforme constatado pela Fiscalização, a alegação da Impugnante de que a carga
não foi embarcada sem provar o alegado, é insuficiente para excluir a sua
responsabilidade pela carga, que ela mesma declarou e não apresentou ao
depositário no desembarque.
Portanto, não há elementos para se afastar a presunção legal de extravio das
mercadorias amparadas pelo conhecimento HAWB 549 1133 7244/7865518511.
Assim, procedeu corretamente a fiscalização ao autuar este termo de entrada.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.447/460) e documentos
(fls.461/522), o qual pugna pela nulidade do Auto de Infração, pela aplicação indevida do Regime
do art. 67, da Lei no 10.833/2003.
Ao final, requer:
IV. DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Diante de todo exposto, requer a Recorrente a reforma do acórdão proferido pela
delegacia de Julgamento da Receita Federal em Recife (PE), para que,
consequentemente, o crédito tributário em questão seja extinto na integralidade,
considerando nesse sentido que já houve a procedência quanto à exoneração de
multas, nos termos das razões de fato e de direito aqui expostas, exoneração essa
que, reconhecida pela DRJ, não é objeto do presente recurso, porque correta a
interpretação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
14
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado da decisão de piso em 13/09/2019 (fl.444) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/10/2019 (fl.445) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade do Auto de Infração:
Como relatado acima, foi lavrado Auto de Infração para a exigência dos tributos
incidentes na importação e multa, por infração ao controle da importação, pelo fato do extravio
de cargas transportadas que estavam sob responsabilidade da recorrente, objeto dos
conhecimentos aéreos abaixo especificados, os quais foram informados no Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Transito e do Armazenamento – MANTRA.
Dito isto e tendo em vista o regular manifesto da carga, presumiu-se ocorrido seu
extravio, pois a autuada não apresentou prova excludente da responsabilidade, e face a
impossibilidade de identificação da mercadoria extraviada, pelos documentos disponíveis,
arbitrou-se seu valor para fins de determinação do Imposto de Importação, e assim para os
demais tributos e penalidade aplicável, nos termos do disposto no art. 67 da Lei n° 10.833/2003,
fato este acontecido nos conhecimentos objeto deste processo, especificados abaixo:
1. Conhecimento RAWB 549 1133 7244/4683355655 Termo de Entrada
(Manifesto) 05001800-0
2. Conhecimento HAWB 549 1133 7244/7865518511 Termo de Entrada
(Manifesto) 05001800-0
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pelo recorrente.
A recorrente defende a nulidade do Auto de Infração, sob o fundamento de que
“todos os cálculos realizados pela autoridade fiscalizadora estão equivocados, devendo ser
declarada a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, ser determinada a nova realização
dos cálculos de acordo com o que determina a legislação”.
Nesse sentido defende que “a base de cálculo utilizada as cargas MAWB 549 1133
7244 HAWB 4683355655 e o MAWB 549 1133 7804 HAWB 7521572881, é nula, logo que não
deveria ter sido calculada com base no Regime do art. 67 do Decreto 10833, uma vez que não foi
aberto a época dos fatos, o procedimento necessário para apresentação das identificações as
respectivas cargas”.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
15
Sobre o arbitramento, com base no parágrafo único do art. 67, da Lei no
10.833/2003, afirma que a alegação de que a fiscalização deveria ter aguardado a resposta dos
agentes de carga e dos importadores em relação as mercadorias antes de concluir pelo extravio
destas, violando o direito de serem obtidas informações reais sobre as mercadorias, de forma a
obter valores também reais para as bases de cálculo evitando as anormais bases de cálculo
lançadas no auto de infração.
Aduz que o arbitramento não foi realizado com base no valor equivalente à média
dos valores de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, considerando não
apenas o fato gerador da obrigação, mas também as datas distintas da chegada das aeronaves,
sendo 06/05/2005, 16/06/2005 e 29/09/2005.
Sobre os procedimentos adotados, desde a implantação do Sistema Mantra, meio
da Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, tanto o manifesto de carga, de
responsabilidade do transportador, quanto o armazenamento, à cargo do Depositário, passando
pela desconsolidação da carga, de responsabilidade do Agente de Carga, são realizados
eletronicamente, incumbindo-se a cada interveniente os respectivos registros no sistema.
Esses registros eletrônicos são efetivados pelos intervenientes, no tempo e na
medida de suas responsabilidades, constituem um banco digital de dados com informações
sistematizadas, permitindo o controle aduaneiro, dentre outros, do manifesto e do
armazenamento da carga, este último representando os registros de descarga, conforme veremos
adiante.
Reputo relevante atentar para a definição do procedimento de Registro do
armazenamento, nessa oportunidade o depositário procede à conferência da carga recebida (do
transportador) para armazenamento e informa, no sistema, quantidade, peso e eventual avaria da
carga. Nesse momento ocorre a transferência da responsabilidade do transportador para o
depositário. Por obvio, inexistindo a entrega da carga ao depositário, pelo transportador,
igualmente inexistirá transferência de responsabilidade.
Na prática, os registros dos dados e informações sobre a carga são executados no
sistema Mantra, conquanto, paralelamente, estarão sendo materializados os correspondentes
fatos no mundo físico: descarga (retirada da carga da aeronave), movimentação, entrega física ao
depositário etc., podendo coexistirem controles privados específicos, tanto por parte do
transportador, visando resguardar-se de eventuais transtornos, quanto por parte do Depositário.
Portanto, a Conferência Final do Manifesto de Carga é efetuada apenas mediante o
confronto do manifesto com os registros de descarga, procedimento este tendente a verificar se
houve extravio de mercadorias pela mera comparação documental do que foi embarcado com o
que efetivamente foi descarregado. Dessa forma, apurada a divergência entre estas duas
informações a fiscalização considera ocorrido o extravio, a menos que haja prova cabal de sua
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
16
inocorrência. Portanto, não há que se falar da necessidade de proceder a Vistoria Aduaneira, para
verificação do extravio, para posteriormente proceder a Conferencia Final de Manifesto.
E, de fato, o entendimento ora defendido é tão verdadeiro que, no intento de
adaptar a legislação às circunstâncias operacionais observadas nos aeroportos nos dias de hoje, o
vernáculo armazenamento foi incluído no texto legal. Observe-se:
Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante confronto do manifesto com os registros, informatizados ou não, de
descarga ou armazenamento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Sobre o arbitramento da base de cálculo, é de se ressaltar que no presente caso,
diante da impossibilidade de identificação das cargas extraviadas aplicou-se o disposto no artigo
67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual prevê que a base de cálculo do imposto será arbitrada em
valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título
definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de duas vezes
o correspondente desvio padrão estatístico.
Vejamos o que diz a Lei 10.8333/2003 no seu art. 67:
Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão
de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais
e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação dos
impostos e dos direitos incidentes, as alíquotas de 50% (cinqüenta por cento)
para o cálculo do Imposto de Importação e de 50% (cinqüenta por cento) para o
cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de
Importação será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por
quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma
via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais,
acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico. (grifou-
se)
Na impossibilidade de identificação da mercadoria, fato acontecido em dois dos
conhecimentos objeto deste processo, deve ser aplicada as alíquotas de 50% (cinqüenta por
cento) para o cálculo do Imposto de Importação e de 50% (cinqüenta por cento) para o cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme previsto em Lei.
Portanto, tanto as alíquotas dos tributos bem como a sua base de cálculo devem
obedecer ao regramento disposto na Lei, levando-se em consideração o valor equivalente à média
dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via
de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior,
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
17
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2(duas) vezes o
correspondente desvio padrão estatístico.
Ressalta-se, que embora o momento da ocorrência do fato gerador importação,
ficticiamente presumido com a constatação do extravio de mercadorias, seja o dia do lançamento,
não é este o dia que deve ser levado em consideração para a apuração da base de cálculo. Embora
em regra o direito tributário utilize como aspecto temporal da base de cálculo o momento da
prática do fato gerador, este caso é uma exceção, pois a data utilizada para o computo do
"semestre anterior" deve ser a importação, e não a identificação do extravio.
No presente caso, para fins de base de cálculo do imposto, com base no
arbitramento previsto no art. 67, § 1o, da Lei 10.833/03, os dados informado pela COANA leva em
consideração declarações registradas no “INTERVALO TEMPORAL: MAIO A OUTUBRO DE 2010”,
conforme demonstrativo do valor do arbitramento de fls. 42 e 46:

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
18

O procedimento adotado com base no artigo 67 da Lei n° 10.833/03, é claro ao
prever que o arbitramento deve ser realizado com base no valor equivalente à média dos valores
de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas NO SEMESTRE ANTERIOR, e as importações
relativas aos Conhecimentos RAWB 549 1133 7244/4683355655 e HAWB 549 1133
7244/7865518511, foram registadas na data de 06/05/2005.
O arbitramento desenvolvido pela fiscalização possui equívoco que não pode ser
superado. Este equívoco está relacionado à amostragem das declarações registradas no semestre
"anterior". A fiscalização disse adotar, como base as declarações registradas no ano de 2010,
semestre anterior ao da lavratura das autuações.
Como já explicitado a carga objeto de autuação chegou ao País no dia 06/05/2005.
O arbitramento, da forma como realizado, acabou por esvaziar o próprio sentido da norma, vez
que o mesmo tem por expectativa ser próximo ao valor aduaneiro das mercadorias à época da
chegada no País. Portanto, ao considerar como parâmetro as cargas importadas no período
anterior ao da data de lavratura das autuações, e sendo esta tantos anos posterior à chegada das
mercadorias, tem-se como resultado, muito provavelmente, uma distorção do valor arbitrado (que
poderá ser para mais ou para menos, a depender das mercadorias que tenham sido importadas
nos respectivos semestres).
Nesse sentido, cito precedentes de CARF, in verbis:
Processo no 10814.723713/2014-38
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
19
Recurso no De Ofício e Voluntário
Acórdão no 3401-003.251 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2016
Matéria ADUANA - ARMAZENAGEM - PENALIDADES
Recorrentes CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
S/A FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2013
DECADÊNCIA. MULTAS. PRAZO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL. DATA DA
INFRAÇÃO.
A teor do art.139 do Decreto-lei no 37, de 1966, extingue-se no prazo de cinco
anos, a contar da data da infração, o direito de impor penalidade por
inobservância da legislação aduaneira.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2013
BASE DE CÁLCULO. QUANTIFICAÇÃO. HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA. ART. 67 DA LEI No 10.833/2003.
Mostra-se equivocado o levantamento da base de cálculo, com lastro no art. 67
da Lei no 10.833/03, quando impossível a identificação da mercadoria importada
em razão de seu extravio ou consumo, que toma como semestre de referência
período que não guarda consonância com o momento em que se verificou o
ingresso da mercadoria em território aduaneiro, mormente quando sequer
observa o período semestral, o que torna o crédito tributário insubsistente. (...)

Processo no 10831.012344/2005-55
Recurso no Voluntário Acórdão no 3201-003.412 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2018
Matéria Imposto de Importação
Recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 15/12/2000
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.612 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000237/2010-64
20
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DESCRIÇÃO
GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Não sendo possível identificar a mercadoria importada, em decorrência de seu
extravio, apurado em procedimento de conferência final de manifesto, e de
descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, será
aplicada, para fins de cálculo do Imposto de Importação - II a alíquota genérica de
50% (cinquenta por cento), a ser aplicada sobre base de cálculo arbitrada em
valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias
importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional,
constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as
despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o
correspondente desvio padrão estatístico. (grifou-se)
Portanto, resta impossibilitada a manutenção do lançamento dos tributos e
respectivos consectários, no que se refere a carga objeto dos 01 - Conhecimentos RAWB 549 1133
7244/4683355655 - Termo de Entrada (Manifesto) 05001800-0 e 02 - Conhecimento HAWB 549
1133 7244/7865518511 Termo de Entrada (Manifesto) 05001800-0.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
Auto de Infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 609
DF CARF MF
Original